Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. CRIME PRATICADO NA FORMA DO INCISO II DO ART. 5o DA LEI 11.340/2006. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP, na forma do inciso II art. 5o da art. Lei no 11.340/2006, incidindo a agravante prevista no art. 61, inciso ‘f’, do CP.
2. A circunstância que ensejou a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do CP, na forma da Lei no 11.340/2006, não constitui elementar da infração penal de importunação sexual (art. 215-A do CP) e tampouco a qualifica, mostrando-se legítima a sua incidência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.